Tribunal: TJMT
Processo: 1018994-36.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018994-36.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVINO ALVES DE SOUZA - CPF: 459.077.491-72 (APELANTE), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERT ORTMANN - CPF: 056.247.801-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018994-36.2020.8.11.0015

APELANTE: JOVINO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO
ART. 306 DA LEI No 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.

Dada a limitação do juiz sentenciante em avaliar, no momento da sentença, o contexto econômico-financeiro do réu ao qual será imposta a prestação pecuniária, o art. 66, V, “a”, da Lei no 7.210/84 atribui tal competência ao juízo de execução penal, por ser o momento mais oportuno para se aferir a viabilidade do seu cumprimento, ou ajustá-la às condições do sentenciado, que podem sofrer alterações no momento do seu cumprimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018994-36.2020.8.11.0015

APELANTE: JOVINO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOVINO ALVES DE SOUZA
,

buscando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na “
prestação pecuniária, no valor equivalente a R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser depositado, em até 30 (trinta) dias, em favor do Conselho de Segurança Pública de Sinop – CONSEG (Chave PIX/CNPJ: 04.796.241/0001-40 ou conta bancária Sicoob-756, agência no 4598, conta corrente no 99.304-2, em nome do Conselho de Segurança Pública de Sinop)
”
(cf. Id. n.o 237244153).

Em apertada síntese, a defesa requer “
seja excluída a determinação de que o réu seja intimado para realizar o pagamento da pena pecuniária imposta, ou seja, que o cumprimento da reprimenda fixada ocorra exclusivamente perante o Juízo das Execuções Penais”,
sobretudo “
porque a

forma de cumprimento poderá ser alterada diante das particularidades eventualmente apresentadas pelo sentenciado
” (cf. Id. n.o 237244165).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo provimento do recurso (cf. Id. n.o 237244168).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.o 238561675).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018994-36.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOVINO ALVES DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por conduzir veículo automotor sob a influência de álcool.

A pena privativa de liberdade – fixada, vale destacar, no mínimo abstratamente previsto para o tipo penal do art. 306 da Lei no 9.503/97 –, foi posteriormente substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), “
a ser depositado, em até 30 (trinta) dias, em favor do Conselho de Segurança Pública de Sinop – CONSEG
”.

A substituição gerou inconformismo na defesa, que alega competir ao juízo da execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução, nos exatos termos do art. 66, V, “a”, da Lei no 7.210/84.

Razão lhe assiste.

Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.

Contudo, dada a limitação do juiz sentenciante em avaliar, no momento da sentença, o contexto econômico-financeiro do réu ao qual será imposta a prestação pecuniária, o art. 66, V, “a”, da Lei no 7.210/84 atribui tal competência ao juízo de execução penal, por ser o momento mais oportuno para se aferir a viabilidade do seu cumprimento, ou ajustá-la às condições do sentenciado, que podem sofrer alterações no momento do seu cumprimento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 302, § 1.o, INC. IV, DA LEI N.o 9.503/97 - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DO PERDÃO JUDICIAL, COM PRONUNCIAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VÍNCULO AFETIVO ENTRE OS ENVOLVIDOS OU, AINDA, NO TOCANTE ÀS GRAVES SEQUELAS SUPORTADAS PELO RÉU - 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 43, INC. I, C/C ART. 45, §1.o, AMBOS DO CP – INVIABILIDADE – QUANTUM PECUNIÁRIO FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO - EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ÔNUS QUE DEVEM SER DEBATIDAS PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o reconhecimento do perdão judicial, se os elementos de provas não comprovam o vínculo afetivo entre o réu e a vítima do acidente de trânsito, tampouco as graves consequências suportadas pelos agentes após o evento criminoso. 2. A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo causado, o que foi plenamente observado in casu. Ademais,
eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda.
3. Apelo conhecido e desprovido
”. (N.U 0011825-24.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – PROVIMENTO – ART. 66, INCISO V, ALÍNEA “a” DA LEP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.
“Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento.

Precedentes deste Tribunal.”
(N.U 1002957-13.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)”.
(N.U 1016858-95.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024).

Por derradeiro, como bem registrou o órgão ministerial, no próprio Provimento no 5 da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso consta o seguinte:

“[...]
7.32.18
– Cabe ao Juiz de cada unidade judicial
com competência para execução penal ou medida alternativa
:

I-

Fixar,
já na audiência admonitória
, a forma de pagamento e a data de vencimento da(s) prestação(ões), com a entrega da guia de depósito preenchida ao apenado,
facilitando-lhe o pagamento

[...]”.

Deste modo, carece de amparo legal a determinação para que o réu efetue o pagamento da prestação pecuniária substitutiva ainda na fase de conhecimento, impondo-se, portanto, a reforma da sentença nesse aspecto.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para afastar a ordem imposta a JOVINO ALVES DE SOUZA, deixando tal atribuição ao Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024